Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0740240-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURINO PEREIRA BRANDAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de ser Policial Militar do Distrito Federal. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.